Tribunal: TJSP
Processo: 2142389-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde da sentenciada ou de que seu filho esteja desamparado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde da sentenciada ou de que seu filho esteja desamparado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenada por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142389-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CARLA
PEREIRA DO CARMO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
1a
RAJ
-
SÃO
PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142389-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46834
HABEAS CORPUS No 2142389-76.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
PACIENTE: CARLA PEREIRA DO CARMO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde da sentenciada ou de que seu filho esteja desamparado. A
concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de
sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenada
por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pela
Dra. Thalita Veronica Gonçalves e Silva, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CARLA PEREIRA DO
CARMO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM UR1 da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar da paciente (fls. 43/45).
Sustenta, em resumo, que a paciente é mãe de criança menor de
12 anos e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça contra
a vítima e, portanto, faz jus à prisão domiciliar como medida preventiva à
pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar à paciente.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 34/45).
Indeferida a liminar (fl. 49), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação do writ (fls. 55/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142389-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita
que se examine se a paciente está, ou não, sofrendo constrangimento
ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pela
paciente, a d. Magistrada responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 43/457):
“Não obstante os argumentos defensivos, entendo não ser o
caso de concessão da prisão domiciliar e/ou de progressão
antecipada ao regime aberto.
Em primeiro lugar, anoto que a Recomendação no 62/2020 do
CNJ se trata de mera recomendação e, como tal, não possui efeito
vinculante. Necessária, portanto, a análise de cada caso concreto,
a fim de verificar a adequação ou não do pedido de prisão
domiciliar ou eventual cabimento de qualquer outro tipo de
flexibilização em termos de progressão de regime.
Em segundo lugar, anoto que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à
Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por meio de ofício datado de 08/04/20, as diversas medidas
que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e
enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista.
Informou, ainda, que as iniciativas estão baseadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142389-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial
advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê
Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do
COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria
Interministerial no 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública e da Saúde; Portaria no 135 de 18/03/20 do
Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ n°
62/20.
Também informou que foi elaborado, pela Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no
âmbito penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e
pessoas presas.
Como se não bastasse tudo isso, verifico que o(a)
sentenciado(a) é condenado(a) por crime equiparado a hediondo, com
TCP apenas em 03/09/2025 e não cumpriu o requisito objetivo para a
concessão de quaisquer benefícios em meio aberto, ainda cumprindo
pena em regime fechado (fls. 44/45).
Verifico, ademais, que não há prova nos autos de que o(a)
sentenciado(a) faça parte do grupo de risco (idosos, portadores de
doenças crônicas etc.), a justificar a aplicação de medida
excepcional ao seu caso, bem como que estão suspensas as visitas
em todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, conforme
decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16a Vara da Fazenda
Pública.
Nesse mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro Edson
Fachin do E. Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. no Recurso
Ordinário no Habeas Corpus no 162.575, tendo indeferido pedido de
prisão domiciliar, ao fundamento de que, uma vez adotadas as
medidas de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade
prisional (além de cuidados adicionais às pessoas em situação de
particular fragilidade), não se justifica a providência postulada.
Por fim, anoto que a sentenciada encontra-se em cumprimento
de pena na Penitenciária Feminina de Santana, unidade sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142389-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
superlotação e cuja realidade destoa da situação carcerária em
geral no país.”
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciada
condenada a cumprir pena de seis anos, cinco meses e vinte e três dias,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com
TCP previsto para 23/09/2025 e previsão de preenchimento do lapso para
o regime intermediário somente em 04/11/2021 (fls. 44/45 dos autos de
origem).
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata da
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que não restou
minimamente comprovado que a paciente, faça parte do grupo de risco de
contaminação pela COVID-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente, ausente
demonstração de que na unidade prisional o risco de contaminação seja
maior em relação à permanência da paciente em prisão albergue
domiciliar.
Não se ignora, outrossim, que a paciente possui filho menor de 12
anos de idade (fls. 42), o qual, indiretamente, acaba prejudicado com a
falta de convivência familiar em face do encarceramento de sua mãe - o
que, aliás, deveria ter sido objeto de reflexão pela paciente antes de incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142389-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em conduta prevista como penalmente relevante. Contudo, tal
circunstância não é suficiente para demonstrar que o infante está em
situação de completo desamparo, inexistindo, ademais, elementos
indicando a necessidade de o menor ser colocado sob os cuidados da
paciente, não configurada, também sob esta ótica, circunstância bastante
para aplicação da Recomendação 62/2020 do C.CNJ (artigo 5o).
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142389-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142389-76.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que não
está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, se
devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso dos autos.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica